Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734038-61.2019.8.07.0001 RECORRENTES: HELIO FRANCISCO MATOS MIRANDA, TANARA DE SIQUEIRA FURTADO RECORRIDOS: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, 305 IMOVEIS LTDA - EPP, GUSTAVO HENRIQUE CORREA DE PAULA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO. ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DANOS MATERIAIS. CULPA IMOBILIÁRIA/INCORPORADORA. CADEIA DE CONSUMO. ART. 7o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. A solução albergada é a rescisão, sem culpa das partes, que devem, dentro da medida do possível, retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual, nem extracontratual. 2. Em tese, o retorno ao estado anterior implicaria a devolução dos valores dados a título de arras, pagos pelos promitentes-compradores, o que não ocorre diante do acordo firmado entre as partes. A existência de ajuste celebrado não pode ser desconsiderada, de modo que, ainda que os autores fizessem jus à devolução integral dos valores pagos como sinal, o acordo realizado é válido, devendo ser respeitadas as cláusulas nele firmadas. 3. Conforme promessa de compra e venda, o contrato foi intermediado por um dos réus, havendo, inclusive, previsão de pagamento de honorários referentes aos serviços prestados, em virtude da intermediação na transação, o que faz presumir que ambos os réus tiveram relevante participação no ajuste firmado. 4. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de consumo, uma vez que levam o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com todas as envolvidas no negócio jurídico. 5. Com relação à devolução do valor pago a título de entrada do contrato de empreitada, trata-se de outra relação contratual firmada apenas entre os autores e uma das rés, cabendo a responsabilidade apenas a esta. 6. No mesmo sentido, ante a relação consumerista e em atendimento ao princípio da reparação integral, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados as rés integrantes da cadeia de consumo. 7. Com relação ao réu, promitente-vendedor, houve ajuste realizado entre as partes. Portanto, ainda que os autores fizessem jus à devolução dos valores dispendidos com a manutenção do imóvel no período em que detiveram a posse do bem, o acordo realizado é válido, devendo ser respeitadas as cláusulas firmadas entre as partes. 8. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 5o, inciso XXXII, da CF e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a condenação por danos morais. Defendem a ocorrência de danos morais pela frustração da aquisição da casa própria, fraude negocial e pela retenção, até o presente momento, das quantias dispendidas pelos recorrentes para a consecução do negócio que jamais se concretizará. Afirmam que aguardam desde 2019 a restituição das quantias pagas, o que ultrapassa qualquer mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual, diante da privação do planejamento da moradia própria. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TJSP; c) artigos 4o, inciso III, 7o, parágrafo único, 25, §1o; 45 a 54 todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que nas relações contratuais envolvendo vários fornecedores de produtos e/ou serviços todos responderão solidariamente pela reparação, visando a proteção do consumidor. Requerem a condenação solidária das recorridas pelo ressarcimento da integralidade dos danos materiais, inclusive pelos valores decorrentes do contrato de empreitada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 6o, inciso VI, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “À vista disso, não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de danos morais, notadamente porque o autor não comprovou circunstância excepcional que importe em significativa e anormal violação da sua esfera jurídica extrapatrimonial” (ID 34543634), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso III, 7o, parágrafo único, 25, §1o; 45 a 54 todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Com relação à devolução do valor pago a título de entrada do contrato de empreitada, tenho que a sentença não merece reforma, visto que se trata de outra relação contratual firmada apenas entre os autores e a ré, Itra Engenharia. Desta feita, ausente qualquer contribuição ou participação da demandada, 305 Imóveis LTDA, no ajuste de empreitada firmado, a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores gastos no contrato de empreitada recairá integralmente sobre a Itra Engenharia. Irretocável a sentença, nesse ponto. (ID 34543634) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023